Tribunal: TJES
Processo: 5008518-55.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008518-55.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008518-55.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A, GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008518-55.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A, GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta nos autos do Inquérito Policial, instaurado mediante Portaria, que, no dia 04 de outubro de 2007, às 20:30 horas aproximadamente, nas dependências do "bar do Sivaldo" em Piranema, na zona rural de Fundão/ES, o denunciado LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, fazendo uso de uma arma de fogo efetuou disparos contra a pessoa de LEANDRO COELHO SILVA, vindo a atingi-lo na cabeça e em uma das mãos, sendo tal vítima socorrida por terceiros e levada ao hospital, tendo sobrevivido. Tudo em conformidade com depoimento de testemunhas e da vítima, bem como Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 16 dos autos. Extrai-se dos autos que o denunciado é cunhado da vítima, tendo os mesmos iniciado uma discussão no interior do "Bar do Sivaldo" em razão do denunciado ter tido um desentendimento com sua mulher, irmã da vítima. Em razão de tal discussão, o denunciado proferiu disparos na vítima, vindo a atingi-Ia enquanto estava de costas, na região cervical posterior e na mão direita. Consta da peça investigatória que o denunciado reconhece ter efetuado os disparos, alegando, porém, legítima defesa por ter a vítima, supostamente, puxado um canivete de sua jaqueta. Afirma, ainda, que jogou a arma de fogo na praia do balneário de Praia Grande - Fundão. Infere-se dos autos que não foi encontrado nenhum canivete e a vítima foi socorrida e sobreviveu aos disparos. Após o ocorrido, deflui dos autos que o indiciado evadiu-se do local.

[...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de indícios de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora, nesta primeira fase, o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Boletim Unificado, do laudo de exame de lesões corporais e da robusta prova oral colacionada no curso da instrução processual, que está em consonância com os demais elementos de convicção.

Ainda, explicito os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais, que abaixo exponho:

“(...) Que confirma as declarações prestadas em sede policial à fl. 13
; que foram dois tiros em sua nuca e quatro tiros no peito; que a bala está alojada; que o acusado é o seu ex-cunhado; que na época, o acusado era casado com sua irmã;
que o acusado e sua irmã estão separados há 15 (quinze) anos;
que foram dois tiros na cabeça e quatro tiros no peito; que todos os tiros foram no mesmo dia; que o acusado atirou primeiro na nuca; que quando virou, o acusado acertou um tiro no ouvido, que cortou a orelha; que na hora ficou tonto, bateu na mesa de sinuca, momento em que o acusado acertou mais quatro tiros no peito; que colocou a mão na frente, mas os tiros cortaram a mão e o anel; que depois disso ficou tonto e não viu mais nada; que foram seis tiros com um revólver calibre 22;
que perguntado sobre o motivo do crime, o acusado tinha largado de sua irmã, momento em que ele e acusado se desentenderam no boteco; que afirma que o acusado o empurrou, e depois ele empurrou o acusado; que foi brincar com o acusado para buscar a sua irmã, e ele não gostou; que sua irmã estava na casa do seu pai; (...) que tinha uma semana que ela estava lá; (...) que só falou para o acusado ir buscar a sua irmã na casa do seu pai; (...) que não se lembra exatamente o que disse, mas a brincadeira foi algo pequeno; que não imaginava que o acusado iria fazer o que fez; que estava de costas e levou um tiro na cabeça; que não sabia que o réu estava armado; que não teve como correr, porque ficou tonto; (...) que com certeza o réu atirou para tirar a sua vida; (...) que chegou depois de todo mundo que estava lá; (...) que não queria brigar com o acusado no dia dos fatos; (...) que uma bala ainda está alojada na nuca; que foram quatro tiros no peito, mas como colocou a mão na frente, pegou no anel que estava em seu dedo e cortou os dedos; que ainda tem duas balas em sua mão; que depois desse episódio não viu mais o Leandro; (...)” (Vítima Leandro Coelho Silva)

“(...) Que confirma as declarações prestadas em sede policial às fls. 11/12; (...) que as discussões começaram por conta de cachaça;
que se recorda que foram dois ou três tiros; (...) que não viu arma nem canivete com a vítima
; que o acusado e a vítima eram amigos; que nunca tinha visto o réu armado nem a vítima;
que ficou surpreso quando o réu puxou a arma; que o acusado puxou a arma e atirou; que o réu não falou nada; que viu quando a vítima recebeu o primeiro tiro; que a vítima estava de frente; que quando o réu deu o primeiro tiro, a vítima correu e entrou embaixo da sinuca; que depois o acusado deu mais dois ou três tiros; que o tiro na nuca foi quando a vítima foi entrar debaixo da sinuca
; (...) que foi ele que socorreu a vítima; (...)” (Arnaldo Alves Ferreira)

“(...) Que Leandro Pereira é o seu filho e o Leandro Coelho é cunhado do seu filho; (...) que a vítima se aproximou do seu filho; (...) que a vítima colocou a mão no bolso; (...) que imediatamente seu filho deu um tiro na vítima; que viu que foram dois tiros; que não sabia que seu filho tinha arma; que a vítima e o acusado eram amigos; (...) que seu filho deu um tiro e depois deu outro; (...) que ficou abismado com a situação, porque não sabia que seu filho tinha arma; (...) que acredita que tudo aconteceu por conta da cachaça; (...)” (Raimundo Pereira dos santos, pai do acusado)

Em contrapartida, o réu argumenta:

“(...) Que confirma as declarações prestadas em sede policial à fl. 10; que perguntado como adquiriu a arma, afirmou que comprou a arma para se defender quando morava em uma fazenda; (...) que estava com a arma no boteco, porque era uma época que tinham muitos roubos; (...) que atirou porque a vítima levou a mão no bolso; que na época sabia que a vítima andava com aqueles canivetes que apertam e sai para fora; (...) que todo mundo sabia que a vítima andava com canivete; que no dia a vítima estava muito alterada, veio para cima dele, levou a mão no bolso para tirar o canivete, momento em que deu um disparo nele; que deu dois disparos; que nega que atirou pelas costas; que deu dois disparos, mas não sabe onde pegou; (...) que depois correu, porque nunca tinha se deparado com essa situação; (...)” (Confissão do denunciado)

Contudo, vale constatar que não foi encontrado nenhum canivete com a vítima, e, também, que os indícios de autoria não ficam soterrados por tal suposição, uma vez que a averiguação se houve legítima defesa, ou não, deve ser realizada na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Outrossim, vale registrar que o réu ficou foragido por mais de uma década, tendo comparecido aos autos somente após o cumprimento do mandado de prisão.

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu LEANDRO PEREIRA quanto à tentativa de homicídio contra a vítima Leandro Coelho.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.